Tribunal: TJMT
Processo: 1031968-14.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031968-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), JOAO BATISTA MENDES FORTES JUNIOR - CPF: 709.782.121-34 (AGRAVANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA MENDES FORTES JUNIOR - CPF: 709.782.121-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS LTDA - CNPJ: 08.988.270/0004-07 (AGRAVANTE), DENSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS LTDA - CNPJ: 08.988.270/0006-79 (AGRAVANTE), DENSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS LTDA - CNPJ: 08.988.270/0011-36 (AGRAVANTE), DENSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS LTDA - CNPJ: 08.988.270/0013-06 (AGRAVANTE), DENSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS LTDA - CNPJ: 08.988.270/0020-27 (AGRAVANTE), DENSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS LTDA - CNPJ: 08.988.270/0029-65 (AGRAVANTE), DENSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS LTDA - CNPJ: 08.988.270/0031-80 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRESPONSÁVEL. ILEGALIDADE QUE PODE SER VERIFICADA DE PLANO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
NO PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE.

I.

Caso em exame:

1. Execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em face da empresa executada e do corresponsável, referente à certidão de dívida ativa decorrente da ausência de recolhimento de ICMS declarado na Escrituração Fiscal Digital (EFD). O agravante alegou, por meio de exceção de pré-executividade, nulidade do processo administrativo tributário pela ausência de notificação e ilegitimidade passiva como corresponsável na execução fiscal.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (
i
) a ilegitimidade passiva do corresponsável incluído na execução fiscal sem notificação prévia no processo administrativo tributário; e (
ii
) a fixação de honorários advocatícios por critério de equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

III.

Razões de decidir:

3. A inclusão de corresponsável na certidão de dívida ativa exige notificação prévia para assegurar contraditório e ampla defesa, sob pena de afastamento da presunção de legitimidade da CDA, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
4. O arbitramento de honorários advocatícios por equidade é cabível quando o proveito econômico obtido é inestimável, especialmente em exceções de pré-executividade que visam apenas à exclusão do polo passivo sem impugnar o crédito tributário.

IV.

Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “
1. A ilegitimidade passiva do corresponsável pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade quando comprovada por documentação de plano. 2. Na ausência de notificação do corresponsável na esfera administrativa, não subsiste a presunção de legitimidade da CDA para incluí-lo no polo passivo da execução fiscal. 3. Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade nos termos do art. 85, §8º, do CPC, quando o proveito econômico é inestimável.
”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 121, I e CPC, art. 85, §8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.880.560/RN e AgInt no REsp n. 1.844.823/SP.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO BATISTA MENDES FORTES JÚNIOR
contra a decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal nº 1020237-29.2023.8.11.0041 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade em que era alegada a nulidade da notificação no processo administrativo tributário e ilegitimidade passiva do corresponsável, ante a necessidade de dilação probatória.

Assegura que a certidão de dívida ativa n. 2023321386 é nula de pleno direito, em razão de que um dos requisitos para a validade da CDA é a notificação do contribuinte no processo administrativo tributário. E, ao tomar conhecimento da execução fiscal, diligenciou junto à PGE/MT, para obter a cópia do procedimento administrativo que originou a CDA executada, no entanto, recebeu o aviso de cobrança e a consulta simples da notificação que se referem tão somente a empresa executada, portanto, não resta demonstrada a notificação do corresponsável no processo administrativo, o que acarreta a nulidade da CDA e a ilegitimidade do corresponsável em figurar na execução fiscal.

Assevera que a inclusão de sócio como corresponsável pela dívida tributária só é possível quando a notificação administrativa feita pela SEFAZ é encaminhada para o devedor principal e ao sócio e, no caso, ela foi encaminhada somente para a pessoa jurídica, o que fere a ampla defesa e o contraditório, logo, deve ser acolhida a ilegitimidade do agravante para figurar na CDA.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada a
certidão de dívida ativa n. 2023321386 ou, subsidiariamente, acolhida a ilegitimidade passiva com a exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 252345672).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 253266150).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor da empresa J. B. M. Fortes Júnior Ltda. e
João Batista Mendes Forte Júnior
, ora agravante, referente à certidão de dívida ativa n. 2023321386 (Primeira Instância, Id. 119546670); decorrente da ausência de recolhimento de ICMS apurado e declarado na Escrituração Fiscal Digital (EFD) ou na Guia de Informação e Apuração (GIA/ICMS), no montante de R$ 305.295,70 (trezentos e cinco mil duzentos e noventa e cinco reais e setenta centavos).

O executado
João Batista Mendes Forte Júnior
, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade, em síntese, sob os seguintes fundamentos:
i
) nulidade do processo administrativo tributário pela ausência de notificação; e
ii
) ilegitimidade passiva para o corresponsável figurar na execução fiscal, em razão da ausência de notificação administrativa realizada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ) que foi realizada tão somente à pessoa jurídica (Primeira Instância, Id. 126767874).

Ademais, para comprovar ao alegado na exceção de pré-executividade juntou o aviso de cobrança na conta corrente fiscal n. 267493/54/28/2022 (Primeira Instância, Id. 126767881), o espelho da consulta à conta corrente fiscal (Id. 126767883) e o termo de confissão de débito inscrito em dívida ativa com requerimento de parcelamento junto à PGE n. 2.494/2010, firmado pela empresa executada (Primeira Instância, Id. 127187196).

Por sua vez, o Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada para rejeitar a exceção de pré-executividade, em razão da inadequação da via eleita e necessidade de dilação probatória (Primeira Instância, Id. 156301482).

A questão em discussão envolver a legitimidade passiva do corresponsável em figurar na execução fiscal, em razão da ausência de notificação durante o processo administrativo que constituiu o crédito tributário.

No ponto, não se desconhece o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça acerca do não cabimento de exceção de pré-executividade para discutir, na execução fiscal, questão que demanda dilação probatória.

Porém
, a exceção de pré-executividade é cabível para discutir a ilegitimidade passiva quando esta matéria é verificável de plano com base na documentação apresentada, o que ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

[...] 2. A questão consiste em saber se a ilegitimidade passiva do ex-sócio, em relação a débitos gerados após sua saída da sociedade, pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória, e se os critérios de correção monetária aplicados pelo Estado são excessivos.

[...]

Tese de julgamento: “
1. A ilegitimidade passiva do ex-sócio pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade quando comprovada por documentação de plano.
”. [...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1008132-12.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgado em 13/11/2024
).

De fato, na certidão de dívida ativa n. 2023321386 consta que o lançamento referente ao crédito tributário decorreu do aviso de cobrança na conta corrente fiscal n. 267493/54/28/2022 (Primeira Instância, Id. 126767881) e neste verifica-se de plano que foi lavrado tão somente contra a empresa J. B. M. Fortes Júnior Ltda., sem qualquer menção ao agravante que consta na condição de corresponsável na certidão de dívida ativa supracitada.

Outrossim, também não é verificado da certidão de dívida ativa n. 2023321386; a instauração de qualquer processo administrativo tributário, fato esse que não foi contestado pelo Estado de Mato Grosso que sequer impugnou a exceção de pré-executividade no Juízo
a quo
(Primeira Instância, Id. 136897725) e nas contrarrazões ao presente agravo de instrumento literalmente limitou-se a reproduzir os termos da decisão agravada (Id. 253266150).

Todavia, a inclusão de corresponsável na certidão de dívida ativa não se pode dar de forma automática, visto que não são os contribuintes diretos do tributo, nos termos do artigo 121, I, do CTN, e constatada a ausência da notificação do corresponsável para apresentação de defesa no processo de lançamento do crédito tributário, por consequência, não há que se falar em legalidade na sua inclusão no executivo fiscal.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA AFASTADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS SÓCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada e extinguindo o feito em relação aos mesmos, com o prosseguimento da execução fiscal apenas contra a devedora principal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão envolve a legitimidade passiva dos sócios em execução fiscal, em razão da ausência de notificação durante o processo administrativo que constituiu o crédito tributário, e a aplicabilidade do Tema 1076 do STJ quanto à fixação de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos da jurisprudência consolidada, a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) é afastada na ausência de notificação dos sócios, assegurando-lhes o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo tributário.

[...]

Tese de julgamento: "
Na ausência de notificação dos sócios na esfera administrativa, não subsiste a presunção de legitimidade da CDA para incluí-los no polo passivo da execução fiscal.
[...]”. [...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1027390-08.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
julgado em 13/11/2024
).

Portanto, verificável de plano que restou ausente a notificação do corresponsável para apresentação de defesa no processo de lançamento do crédito tributário, o reconhecimento de sua ilegitimidade em figurar no executivo fiscal é medida que se impõe.

Quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade visando apenas a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, em virtude de sua ilegitimidade, porquanto, nesses casos,
não há como estimar proveito econômico algum; realizando, ademais, a distinção entre essa circunstância específica e a previsão geral do Tema 1.076 do STJ
.(STJ, AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08/04/2024).

O mencionado entendimento foi corroborado por meio do recente julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.880.560/RN, também pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

[...]

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

[...]

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que,

nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
(STJ, EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
julgado em 24/04/2024
).

Assim, no que se refere ao arbitramento de honorários advocatícios à hipótese, em consonância ao entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de embargos de divergência (EREsp 1.880.560/RN), em razão de inexistir proveito econômico obtido pelo corresponsável excluído da execução, uma vez que o crédito da Fazenda Pública continua a ser exigível na sua totalidade e também pelo fato de que não há correlação entre o acolhimento da pretensão posta na exceção de pré-executividade com o valor dado à causa na execução fiscal, possível é o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

Dessa forma, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo suficiente para remunerar o trabalho do causídico o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a ilegitimidade de João Batista Mendes Forte Júnior para figurar no executivo fiscal e, por consequência, arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024